Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra r. decisão proferida pelo MM. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de por MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, indeferiu o desentranhamento do mandado e facultou a conversão do feito em execução, sob os seguintes fundamentos: “Indefiro o pedido de desentranhamento do mandado uma vez que não há prova inequívoca da localização do veículo. Caso a instituição financeira demonstre por prova fotográfica que o veículo foi encontrado, o mandado será aditado para cumprimento integral. A parte não comprovou o endereço de localização do veículo e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Compete à parte autora praticar os atos necessários ao cumprimento da liminar e a simples indicação de endereço não satisfaz a determinação anterior. Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção”. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a decisão agravada está impedindo a execução da tutela provisória deferida liminarmente e que há que se reconhecer a existência de prejuízo decorrente do conteúdo decisório do despacho proferido. Ressalta que houve expedição de apenas um mandado de busca e apreensão para o endereço indicado na inicial. Aduz que o d. Juízo sequer deu oportunidade ao Agravante para efetuar busca em endereços vinculados ao nome do requerido e que ainda não foram esgotados os meios de localização do bem. Assevera que o indeferimento do pedido de desentranhamento do mandado, no caso dos autos, é revestida de excesso de formalismo. Alega que o objeto da Ação de Busca e Apreensão é um veículo automotor que pode ser facilmente ocultado, além de transitar livremente pelas vias públicas. Defende que a conversão da Busca e Apreensão em Execução é uma faculdade concedida ao Credor, não um dever, e colaciona julgados que entende corroborar suas teses. Postula a antecipação da tutela recursal, para determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e, alternativamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela. Preparo comprovado, ID 13982442. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um juízo de cognição sumária, considero presente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. Colhe-se dos autos que, por meio da decisão agravada, o MM Juízo a quo indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, em razão de não ter sido colacionado prova inequívoca da localização do bem, e facultou-lhe requerer a conversão do feito em ação executiva. No caso, apenas uma única diligência de busca e apreensão foi realizada no endereço informado na inicial, restando infrutífera. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, atento à inexistência de previsão legal de que o credor deve comprovar a localização do bem de modo prévio e inequívoco ao cumprimento da diligência de busca e apreensão. Deve ser ponderado que, por se tratar de bem móvel, de fácil circulação, deterioração e ocultação, a exigência direcionada ao Agravante evidencia excesso de formalismo, que merece reparo. No mesmo sentido segue a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N.o 911/69. INTERESSE DE AGIR. LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. Não pode ser exigido do credor, para que se determine o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, posto que não há previsão legal nesse sentido. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em caso de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor, consoante dispõe expressamente o art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com a redação dada pela Lei n.o 13.043/2014. Dispensa-se a prévia intimação pessoal da parte quando o processo for extinto com o fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC. (TJDFT - 07074260820188070006, Relatora CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 2. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDFT - 07272766320188070001, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019) Ante o exposto, defiro a liminar, para conceder o efeito suspensivo deduzido e determinar que a expedição do mandado de busca e apreensão não seja condicionada à demonstração inequívoca da localização do bem. Comunique-se o Juízo a quo. Considerando que a relação processual não foi perfectibilizada, dispenso a intimação da parte Agravada, em consonância aos princípios da celeridade e economia processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator